Tribunal: TJSP
Processo: 2106707-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Embargos de declaração em Habeas Corpus. Alegação de omissão, no acórdão recorrido, quanto à apreciação da aventada carência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como da alegada invasão de domicílio do paciente pelos policiais responsáveis. Parcial ocorrência. Embargos acolhidos para suprir a omissão relativa ao exame da apontada invasão da

Ementa:
Embargos de declaração em Habeas Corpus. Alegação de omissão, no acórdão recorrido, quanto à apreciação da aventada carência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como da alegada invasão de domicílio do paciente pelos policiais responsáveis. Parcial ocorrência. Embargos acolhidos para suprir a omissão relativa ao exame da apontada invasão da residência do paciente, apreciando expressamente a matéria, sem efeitos modificativos.